Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710374-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples participação na sociedade empresária não importa na solidariedade passiva quanto aos débitos tributários. 2. A solidariedade passiva do sócio reclama dilação probatória, sendo inviável seu conhecimento por meio da estreita via da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 135 do Código Tributário Nacional, sustentando que a análise da possibilidade de inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal, em razão de inadimplemento de tributo devido pela pessoa jurídica, é estritamente de direito, não demandando, portanto, dilação probatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o comprovante de pagamento apresentado no ID 40132340 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada, conforme exige a jurisprudência do STJ (AgInt no ARESp 1.843.749/PE, relatora Assussete Magalhães, DJe de 13/10/2022), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID40134508). Todavia, o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis. Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir em relação à alega afronta ao artigo 135 do CTN, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nesse sentido extrai-se que a questão relativa a solidariedade passiva do sócio reclama dilação probatória, sendo inviável seu conhecimento por meio da estreita via da exceção de pré-executividade” (ID 39163531), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Quanto à tese da ilegitimidade passiva ad causam, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, sem reexame do acervo probatório, não há como se alterar o acórdão recorrido, que, ante a necessidade de produção de prova, decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade para a verificação da responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta da CDA. 4. Com relação à tese da prescrição, o recurso não pode ser conhecido porque o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não autoriza a conclusão pela ocorrência e sua eventual alteração depende do reexame do acervo probatório. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.007.524/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.) (g.n). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023